Tribunal: TJSP
Processo: 0001794-53.2017.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade e autoria delitiva e autoria comprovada pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Afastamento das teses absolutórias.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena foi fixada no piso. Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não haviam causas de diminuição e aumento.

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade e autoria delitiva e autoria comprovada pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Afastamento das teses absolutórias.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena foi fixada no piso. Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não haviam causas de diminuição e aumento. Pena final: três (3) meses de detenção, em regime aberto.
4-) Suspensão condicional da pena, para não haver mais rigor que o necessário pelo regime, que, no primeiro ano, fica com as condições elencadas no art. 78, parágrafo 2°, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001794-53.2017.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante MARCELO
FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001794-53.2017.8.26.0069 - Vara Única de Bastos- Voto no 1428
2
VOTO No 1428
Apelação Criminal no 0001794-53.2017.8.26.0069
Comarca: Vara Única de Bastos
Juiz de Direito: doutor Arthur Lutiheri Baptista Nespoli
Apelante: Marcelo Francisco dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade e autoria delitiva e autoria comprovada pela prova oral,
documental e pericial existentes nos autos. Afastamento das teses absolutórias.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena foi fixada no piso. Na segunda etapa,
ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não haviam causas de diminuição e
aumento. Pena final: três (3) meses de detenção, em regime aberto.
4-) Suspensão condicional da pena, para não haver mais rigor que o necessário
pelo regime, que, no primeiro ano, fica com as condições elencadas no art. 78, parágrafo 2°,
do Código Penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 85/86
Houve interposição de apelo porque MARCELO foi condenado à pena de
três (3) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 129, § 9o, do
Código Penal, foi concedido sursis por dois anos, nos termos do art. 78, § 2o, do mesmo
diploma legal, porque no dia 30.9.2017, por volta das 17 horas, na Rua Paulista, no 1329,
Iacri, ofendeu a integridade corporal de sua companheira P. S. de O., provocando-lhe
lesões corporais.
Apurou-se que o apelante e a vítima conviveram por aproximadamente
cinco anos, estando separados há dois meses. Na data dos fatos, após um
desentendimento, o apelante empurrou a vítima e em seguida chutou sua boca, causando-
lhe lesões corporais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001794-53.2017.8.26.0069 - Vara Única de Bastos- Voto no 1428
3
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa às fls. 100/114,
sustentou-se a) a absolvição do apelante observando-se o princípio in dubio pro reo, com
base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) absolvição do apelante
observando-se a legítima, com base no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo
Penal; c) subsidiariamente, o reconhecimento do excesso exculpante como causa
supralegal de inexigibilidade de conduta diversa; e d) não incidência da lei 11.340/2006.
Contrarrazões a fls. 165/167, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 19.11.2018 (fls.
118).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 139/144).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
6/7, laudo pericial de corpo de delito de fls. 16 e pela prova oral colhida durante a
instrução, a vítima foi ofendida em sua integridade corporal.
A autoria é certa e atribuível ao que se inconforma.
No distrito, fls. 13, o apelante afirmou que na data dos fatos foi a casa da
vítima ver os filhos. Foi insultado, por isso empurrou e derrubou a vítima. Quando estava
no chão desferiu um soco em seu rosto, mas não chutou. Esta foi a primeira vez que a
agrediu. Está arrependido. Pegou o celular da vítima para que ela não fizesse uso, sem
intenção de furtá-lo.
Conquanto tenha agregado versão exculpatória, admitiu ter agredido a
companheira. A confissão (ela é o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001794-53.2017.8.26.0069 - Vara Única de Bastos- Voto no 1428
4
responsabilidade, no ensinamento de TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo
penal, 10a ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 249) não é adjetivada de válida ou não pelo
local em que proferida, mas sim em confrontação com as demais provas e pelo teor de
seu conteúdo (observa esse aspecto JESUS, Damásio E. de. Código de processo penal
anotado. 23a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 182 e NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de processo penal e execução penal. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011, p. 446-447, para ele, ainda, a confissão extrajudicial é classificada como prova
indireta, isto é, um indício, pela falta de ampla defesa e contraditório). A confissão na
fase investigativa, se não desmentida por outros elementos de prova, apesar das opiniões
em contrário, torna-se prova, suficiente para sustentar a convicção judicial, afinal, o ato
foi colhido por Autoridade Policial, na presença de outros servidores públicos, tem
presunção de legitimidade, embora, de início, não se tenham as partes atuando. No caso
dos autos, especificando, pode ser aceita, porque em consonância com os elementos
probatórios.
Na fase judicial, negou a imputação delitiva. Afirmou que no dia dos fatos
queria ver seu filhos, mas a vítima não autorizou. Entrou na casa dela e deu um
empurrão, contudo, ela caiu sozinha. Na queda que sofreu machucou a boca. Alega
também ter sido agredido.
Em contraditório, a vítima declarou que na data dos fatos estavam
separados. O apelante a viu passando de carro e parando na porta de sua casa. Seu
namorado deixou-a e foi embora. O recorrente chegou bravo no local. Não queria deixar
ele entrar, pois as crianças não estavam em casa, mas mesmo assim ele entrou. Houve
uma discussão, ele empurrou-a, chutou sua boca e saiu correndo com seu celular. Os
vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. A discussão não ocorreu por causa dos
filhos, mas sim porque ele viu-a com seu namorado.
A palavra da vítima, em crimes cometidos na seara doméstica e familiar,
longe de testemunhas presenciais, assume considerável importância e autoriza conclusão
quanto à autoria e circunstâncias do evento criminoso, especialmente quando confirmada
por outros elementos de prova colhidos durante a instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001794-53.2017.8.26.0069 - Vara Única de Bastos- Voto no 1428
5
"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em
crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser
desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios"
(STJ - AgRg no AREsp 1003623/MS - Sexta Turma - Relator Ministro Nefi Cordeiro - J.
1o.3.2018 - DJe 12.3.2018).
Não se vislumbra qualquer indício de que a vítima tivesse interesse em
incriminar o apelante. Ademais, as suas declarações encontram eco nos demais
elementos trazidos para o bojo do processo.
O atestado médico - laudo de exame de corpo de delito de fls. 16 constatou
que houve um ferimento contuso na face da vítima.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Michele, policial militar, disse que no dia dos fatos foi acionada via
COPOM. No endereço dos fatos, a vítima relatou ter sofrido agressão pelo apelante. Ele
a derrubou e desferiu um chute em sua face. A ofendida queixou-se de dor dentro da
boca. A policial encaminhou-a ao pronto socorro. Em sua casa a vítima disse que
gostaria de representar o recorrente, posteriormente mudou de ideia. Não teve contato
com o apelante, pois outra viatura que oferecia apoio foi buscá-lo. Soube que ele não
ofereceu resistência. Não o conhecia de data anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001794-53.2017.8.26.0069 - Vara Única de Bastos- Voto no 1428
6
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de serem agentes
públicos não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
Marco
Antônio
Cogan,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009, a fim de ilustrar a
remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
A combativa defesa aduz que inicialmente o apelante sofreu agressões e, por
isso, precisou defender-se.
Contudo, além da referida tese não encontrar respaldo nas provas constantes
dos autos, como por exemplo atestado médico, exame de corpo delito ou prova
testemunhal, vislumbra-se que o apelante agiu com excesso doloso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001794-53.2017.8.26.0069 - Vara Única de Bastos- Voto no 1428
7
Como se viu, após empurrá-la, desferiu um chute em sua face e levou seu
celular, demonstrou saber da ilicitude de seus atos, queria evitar a comunicação das
agressões às autoridades policiais.
Outrossim, o recorrente mudou sua versão dos fatos. Em sede policial,
afirmou não ter chutado, mas desferido um soco na ofendida, ou seja, confessou ter
praticado agressões. Em juízo, mudou a narrativa dos acontecimentos, quis fazer crer que
a vítima caiu e se machucou sozinha. A tese não convenceu.
Isto posto, não merece prosperar os argumentos defensivos de legítima
defesa ou excesso exculpante, não houve em seus atos o elemento moderação, ao
contrário, há excesso doloso.
Tampouco vinga o afastamento da incidência da Lei no 11.340/06, por se
tratar de violência física e ameaça ocorridas em contexto de relação anterior que o
recorrente mantinha com a vítima, adequando-se perfeitamente à hipótese prevista no
inciso III, do artigo 5o, da mencionada lei.
Vale lembrar que a Lei Maria da Penha visa resguardar as relações no
âmbito familiar e proteger aqueles que são vítimas de violência de qualquer natureza
(seja física, psicológica ou sexual) nas relações domésticas ou de qualquer ordem afetiva,
nas quais convivam ou tenham convivido com o agressor, independentemente de
coabitação.
Em suma, o acervo probatório coligido nos autos, tais como laudo pericial e
a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, não deixaram dúvidas da configuração
do delito. Não se cogita absolvição por insuficiência probatória e, ainda, não há
circunstâncias que excluam o crime ou isentem o apelante.
A pena foi bem dosada.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, pois ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, não há circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001794-53.2017.8.26.0069 - Vara Única de Bastos- Voto no 1428
8
agravantes ou atenuantes. Em terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de
aumento de pena, tem-se, como pena final 3 (três) meses de detenção.
O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
Por fim, foi concedido o “sursis” pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo que,
no primeiro ano, deverá cumprir as seguintes condições elencadas no art. 78, parágrafo
2o, do Código Penal: a) proibição de frequentar bares, boates e casas de show; b)
proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c)
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar
suas atividades.
Dessa maneira, o apelante responde pelos atos cometidos, recebe a
retribuição devida em razão disso, faz-se a prevenção que não cometa mais a violência
doméstica, tampouco, outras infrações penais e conviva em sociedade de maneira
tranquila.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.